Tribunal: TJPA
Processo: 0003036-06.2016.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003036-06.2016.8.14.0105

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: S. D. S. P., IRANEIDE PAULINA DA SILVA PIRES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1-
Trata-se de reexame de sentença que julgou procedente o pedido inicial, confirmando tutela de urgência concedida para determinar que o Estado do Pará promova a operação de emergência, bem como as despesas com internação e acompanhante; dando assistência à parte autora para tratamento médico em qualquer cidade do Estado ou do Brasil e fixa honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa;

2-
Embora exista responsabilidade solidária entre os entes federados em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta. Assim, não há obrigatoriedade de inclusão do Estado e da União como requeridos. Tema 793 - RE 855178 RG / SE;

6-

Do acervo processual, constata-se a veracidade das afirmações do autor, que é portador de estenose subglótica (CID J95.5), com indicação do procedimento cirúrgico urgente, exarado por médica credenciada do SUS, o qual não é realizado no Estado do Pará;

7-
O Tratamento Fora de Domicílio – TFD, instituído pela Portaria nº 55 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), é um instrumento legal que visa garantir, através do SUS, tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas;

8-
A teoria da reserva do possível não pode ser invocada pelo poder público quando sua aplicação puder resultar comprometimento do núcleo básico que qualifica o mínimo existencial (RTJ 200/191-197);

9-

Em caso de descumprimento da decisão judicial é cabível a aplicação de multa para efetivação da tutela de urgência deferida. Precedentes do STJ;

10-
Verba honorária fixada

de

acordo com a legislação pertinente (art. 85 do CPC, §3º, I);

11-
Reexame Necessário conhecido. Sentença mantida.

.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e confirmar integralmente os termos da sentença que condena o Estado do Pará ao custeio do tratamento de saúde do autor em regime de TFD.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 02/05/2022 a 09/05/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Reexame Necessário de sentença (ID

7149832 - Pág. 4; 7149833; 7149834; 7149835) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da comarca de Concórdia do Pará que, nos autos da Ação Ordinária proposta por
S. D. S. P.
– menor representado por sua genitora, Sra. IRANEIDE PAULINA DA SILVA PIRES,

julga
procedente o pedido inicial,
determinando que o Estado do Pará promova a operação de emergência, bem como as despesas com internação e

acompanhante; dando assistência à parte autora para tratamento médico em qualquer cidade do Estado ou do Brasil

. Ratifica a tutela provisória concedida e fixa honorários

em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC
.

Conversão dos autos físicos para o meio virtual (ID 7149840; 7149841).

Distribuído o processo à relatoria do Des. Roberto Gonçalves de Moura, que determinou o retorno dos autos à origem para certificar acerca da interposição de recurso voluntário (ID 7153273 - Pág. 1).

Certificada a não interposição de recurso (ID 7356542).

Coube-me, o feito, por prevenção ao agravo de instrumento de nº 0806471-08.2018.814.0000 (ID 7981973).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pela admissão da remessa necessária e confirmação da sentença (ID 8895310).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário, com fulcro no art. 496, I do CPC
.

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer com pedido de liminar para que o Estado do Pará realize cirurgia e tratamento com garantia das despesas respectivas e de acompanhante em qualquer cidade do Brasil no autor, que, segundo a exordial (ID 7149672 -7149677), é menor impúbere morador do município de Concórdia do Pará, portador de estenose subglótica e necessitado de cirurgia de emergência e tratamento respectivo, o que solicitou ao Poder Público, porém não obteve resposta.

Concedido o pedido de justiça gratuita bem como liminar, determinando que réu incluísse o autor no Tratamento Fora de Domicílio –
TFD,
no prazo de 72h (setenta e duas horas), e custeasse o tratamento indicado, no prazo de 15 dias, sob pena de multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) por dia em caso de desobediência (ID 7149678 – 7149679).

Em contestação
(ID 7149680 - 7149684), o réu sustenta: a) que a norma constitucional sobre direito à saúde possui eficácia limitada; b) a necessidade de observância do pacto federativo, do princípio da reserva do possível e do acesso igualitário à saúde; c) a ausência de probabilidade do direito; desproporcionalidade do valor da multa e a necessidade de limitação temporal de sua incidência. Requer a improcedência do pedido e a reconsideração da decisão que deferiu a liminar.

Decisão interlocutória (ID 7149689-7149690) indeferindo o pedido de reconsideração e estabelecendo limite para a multa diária até R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Pois bem.

Sobre a responsabilidade dos entes federados, na espécie, cumpre firmar que a
Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios, competência
para ações de saúde pública (art. 23, II, da CF/88). Os entes federados devem cooperar, técnica
e
financeiramente, entre si
, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art. 7º, IX e XI da Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990), executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

CF/88

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

...

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 30. Compete aos Municípios:

...

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;

LEI 8.080/90

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

...

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;

...

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população;

Nesse passo, tem-se que a obrigação constitucional de prestar assistência à saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer, uma participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal)
.

Sobre o assunto, O STF, no julgamento da controvérsia referente ao Tema 793, cujo
leading case
foi o RE 855178 RG / SE, não descarta o cabimento de distribuição das atribuições de cada ente, porém entende que a responsabilidade é solidária em demandas sobre direito à saúde no âmbito do SUS; podendo, assim, o polo passivo ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta.

Vejamos a ementa do referido julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020). (Grifei).

A
tese firmada pelo STF, na discussão contida no Tema 793, reafirma os precedentes remansosos da Corte Suprema em reconhecer tanto a solidariedade em matéria de saúde pública, quanto a legitimidade passiva de todos os entes da Federação, cabendo ao autor a livre escolha do polo passivo, já que não se pode exigir dele o conhecimento técnico acerca da repartição de atribuições na esfera integrada de atuação do SUS.

Nesse sentido já vem se pronunciando o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E INDISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 1. No caso, aferir a adequação da via eleita, bem como a comprovação de direito líquido e certo e a necessidade de dilação probatória demandam a incursão no conjunto fático-probatória dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Conforme entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público detém legitimidade ativa para propor ação objetivando a proteção do direito à saúde de pessoa hipossuficiente, porquanto se trata de direito fundamental e indisponível, cuja relevância interessa a toda a sociedade. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. 4
. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgado Em 16/12/2014, Dje 19/12/2014). Grifei.

O
Município, o Estado
e a União, portanto,
são legitimados passivos solidários
, conforme determina o texto constitucional, sendo
dever do Poder Público a garantia à saúde; podendo, por óbvio,
ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a solidariedade da obrigação.

No caso concreto, do acervo processual, constata-se a veracidade das afirmações do autor, com base nos seguintes documentos: a) atestado de que o autor é portador de estenose subglótica (CID J95.5), com indicação do procedimento cirúrgico, exarado por médica da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (ID

7149790 - Pág. 3); b) ofício da Secretaria de Saúde do Município de Concórdia do Pará solicitando o TFD e o agendamento, com urgência, para o tratamento do paciente, e respectivos laudos (ID 7149791 - Pág. 3-7149795); c) declaração médica de que o tratamento de que necessita o paciente não é realizado no Estado do Pará, (ID’s 7149784 - Pág. 2; 7149790 - Pág. 3; 7149794 - Pág. 2; 7149795).

Nesse contexto, é certo que o custeio do tratamento fora de domicílio do autor é necessário, tendo em vista que o Tratamento Fora de Domicílio – TFD, instituído pela Portaria nº 55 da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), é um instrumento legal que visa garantir, através do SUS, tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas
.

Nessa esteira, por certo afirma-se salutar priorizar a vida humana em relação às formalidades administrativas, que merecem atenção, mas que também não podem ser tomadas como absolutas, cabendo mitigá-las, a depender dos valores em questão e da conjuntura que os envolva, de modo que a teoria da isonomia passa ao largo da conjuntura da presente demanda, em que o cidadão busca o
mínimo existencial, o básico da vida humana. Esse princípio consagra-se, por opção do legislador constitucional, como direito fundamental, sem o qual não é possível o gozo de uma vida digna, de modo que deva o Estado garantir condições mínimas à sua garantia.

Ressalto que, mesmo na escassez, ou até na inexistência de recursos, o Estado não pode nem deve se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, que alberga, dentre seus fundamentos, a garantia da dignidade da pessoa humana, a teor do inciso III do art. 1º da CF. Desta forma, àquele que se vir prejudicado em seu direito ao mínimo existencial, é assegurado recorrer ao Judiciário na perquirição do bem da vida necessário, a despeito do princípio da reserva do possível.

O caso em espécie reclama ponderação, no sentido de levar em conta, para além do espectro financeiro, a urgência e gravidade
do quadro clínico em questão. Neste ponto, assenta-se a ausência da prestação administrativa
.

No que concerne à fixação de multa em virtude de descumprimento da medida urgente, digo que a astreinte é um instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais, sobretudo aquelas destinadas a garantir o acesso a providências médicas.

Destaco o amparo desse entendimento pelo STJ:

É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
(AgRg no REsp 1073448/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015). (Grifo nosso).

Em relação ao
quantum
arbitrado como astreintes, R$2.000,00 (dois mil reais) por dia, até o limite de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), mostra-se de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Consigno que o pagamento da multa só é devido em caso de descumprimento da obrigação, sendo esta o alvo da demanda e não a medida coercitiva.

Nesse sentido, Nelson Nery Junior leciona:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
. (Nery Junior, Nelson; Andrade Nery, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifei).

Desse modo, não há ilegalidade a ser reparada neste ponto.

Honorários advocatícios

Quanto à verba honorária arbitrada em 10% (dez por cento) do valor da causa, que foi fixado pela parte autora em R$10.000,00 (dez mil reais), está de acordo com a legislação pertinente (art. 85 do CPC, §3º, I).

Ante o exposto
, conheço do reexame necessário e confirmo integralmente os termos da sentença que condena o Estado do Pará ao custeio do tratamento de saúde do autor em regime de TFD.

Proceda-se a retificação da classificação do feito para Reexame Necessário, pois está cadastrado no sistema como Apelação e Reexame.

É o voto.

Belém, 02 de maio de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/05/2022